Tribunal: TJDFT
Processo: 0742086-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO POR PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interno interposto contra r. decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por intempestividade, com fundamento no art. 932, III, do CPC.
2. O recurso originário foi interposto após o prazo legal, contado da publicação da decisão que indeferiu expedição de ofício, sem que houvesse causa interruptiva ou suspensiva da fluência recursal.
3. Pretende-se a reforma da decisão monocrática sob alegação de que diligências realizadas não configurariam pedido de reconsideração e, portanto, haveria tempestividade do agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Examina-se a tempestividade do agravo de instrumento originário.
5. Discute-se a existência — ou não — de fato capaz de modificar o termo inicial do prazo recursal ou de suspendê-lo, especialmente eventual pedido de reconsideração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada registrou que a decisão de origem foi disponibilizada em 24/06/2025 e publicada no dia útil subsequente, com prazo final em 16/07/2025, enquanto o agravo de instrumento foi interposto somente em 29/09/2025, revelando manifesta intempestividade.
7. Destacou-se inexistir fato novo, pois o d. Juízo de origem esclareceu que a pesquisa pretendida poderia ser realizada pela própria parte, não havendo alteração fática ou jurídica apta a justificar reabertura do prazo.
8. Reafirmou-se que pedido de reconsideração — quando existente — não suspende nem interrompe o prazo recursal, segundo reiterada jurisprudência, mantendo-se a análise baseada na decisão originária.
9. Não havendo modificações no quadro fático-jurídico, mantem-se a inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
10. Quanto à multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, e conforme entendimento do Tema 1.201 do STJ, afasta-se sua incidência no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
11. Negou-se provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a r. decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, diante da sua manifesta intempestividade.
LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA: Código de Processo Civil, art. 932, III. Código de Processo Civil, art. 1.021, §4o.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: Acórdão 2013425, processo 0750220-52.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 18/06/2025, DJe 10/07/2025. Acórdão 1981160, processo 0748534-25.2024.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 19/03/2025, DJe 07/04/2025. Acórdão 1959924, processo 0737358-49.2024.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 22/01/2025, DJe 15/04/2025. Tema 1.201/STJ (Corte Especial).